Tribunal: TJSP
Processo: 2272503-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança. Cheque prescrito. 1. Consideração de que, consoante assentado por ocasião do julgamento do incidente de assunção de competência n. 1.604.412-SC, o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deve ser contado desde o fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança. Cheque prescrito. 1. Consideração de que, consoante assentado por ocasião do julgamento do incidente de assunção de competência n. 1.604.412-SC, o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deve ser contado desde o fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Hipótese em que, transcorrido o prazo de um ano desde a suspensão do trâmite do processo, verificada em 14.03.2012, não decorreu, na sequência, o prazo prescricional de cinco anos aplicável à hipótese em apreço (artigo 206, § 5o, I, do Código de Processo Civil) até o andamento processual útil ocorrido em 10.01.2018, não se consumando a prescrição. Inadmissibilidade de aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.195/21 retroativamente (CPC, art. 14). 2. Pleito de revogação da ordem de bloqueio de percentual de 15% sobre valores oriundos do benefício previdenciário do agravante. Consideração de que são impenhoráveis os rendimentos por ele recebidos e que foram alcançados pela constrição judicial, dada sua natureza alimentar (CPC, 833, IV), porque destinados ao próprio sustento e da família, não superando valor para a subsistência. Levantamento da penhora determinado. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.